Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-24.2021.8.11.0048
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-24.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2658-10 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EDSON GOMES MONTEIRO - CPF: 318.036.601-04 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000640-24.2021.8.11.0048 – Juscimeira.

Apelantes:
Banco do Brasil S.A e Brasilseg Companhia de

Seguros.

Apelado:

Edson Gomes Monteiro

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO PRAZO PRESCRICIONAL – PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA REALIZADA PELO INSS – CONCESSÃO DE AUXILIO-ACIDENTE – PRESUNÇÃO RELATIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a instituição financeira em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados.

A prescrição da pretensão do segurado em exigir o seguro de vida por invalidez é de um ano, contado da ciência inequívoca da invalidez, suspendendo o prazo a partir do pedido administrativo de pagamento do segurado à seguradora, voltando a contar a partir da ciência do segurado da decisão denegatória da seguradora. Prescrição não evidenciada.

“Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional” (REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021).

Recurso provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
no 1000640-24.2021.8.11.0048 – Juscimeira.

Apelantes:
Banco do Brasil S.A e BrasilSeg Companhia de

Seguros.

Apelado:

Edson Gomes Monteiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto sucessivamente por
Banco do Brasil S.A
e
BrasilSeg Companhia de Seguros
,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c.c indenização por dano moral, proposta por
Edson Gomes Monteiro
, que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar os réus ao pagamento da indenização securitária conforme proposta da Apólice n. 31.221.386, além de indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por fim, ao ressarcimento das custas processuais e os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil suscita, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a relação comercial foi firmada entre o autor e o Seguro Aliança do Brasil - BrasilSeg, de sorte que não pode ser imputada responsabilidade ao Banco, por se tratar de pessoa jurídica distinta.

No mérito, sustenta a ausência de ilegalidade dos contratos firmados, pontuando que o apelado não entregou os documentos necessários à regulação do sinistro, além disso, o Banco atua apenas como intermediador financeiro, não possui competência para elaborar parecer técnico ou eventual análise de sinistro e seu pagamento, não havendo que se falar em indenização securitária, assim também, em dano moral indenizável, porque não comprovado dano na esfera extrapatrimonial.

Por sua vez, a BrasilSeg requesta em preliminar

a cassação da sentença, visando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e a abertura da instrução processual para produção de prova pericial.

No mérito, prossegue defendendo a ausência de invalidez por acidente, haja vista que o evento decorre de doença crônica, degenerativa não relacionada a esforço repetitivo, e no seguro contratado não há cobertura de IFPD. Além disso, em eventual condenação, a indenização máxima a ser paga para o tipo de invalidez, representa 20% da importância segurada.

Por fim, requer o afastamento da condenação pelo dano moral, e, subsidiariamente, a atualização pela taxa Selic, a contar do ajuizamento da ação.

O apelado apresentou contrarrazões no id. n. 197988247,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000640-24.2021.8.11.0048 – Juscimeira.

Apelantes:
Banco do Brasil S.A e Brasilseg Companhia de Seguros.

Apelado:
Edson Gomes Monteiro

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de cobrança de indenização securitária c.c indenização por dano moral proposta por Edson Gomes Monteiro, objetivando a condenação do

Banco do Brasil e da Companhia de Seguros Aliança do Brasil – BrasilSeg, ao pagamento de indenização securitária em razão de invalidez permanente parcial

e dano moral.

Narrou na inicial, que sofreu acidente do qual resultou sequelas de
escolioses idiopáticas CID 10 M41.2, outras espondiloses com radiculopatias CID M47.2, transtornos de discos cervical com mielopatia CID M50.0, e transtornos de discos lombares e de outros discos CID M51, que resultou na sua incapacidade parcial permanente, sendo-lhe deferido beneficio previdenciário de auxilio-acidente que foi implantado em 19.11.29.

Seguiu relatando que requereu administrativamente o recebimento da indenização securitária, sem êxito, o que motivou a notificação extrajudicial do Banco, e diante da ausência de resposta manejou a ação originaria, visando o pagamento do valor devido e danos morais.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação pelos réus e impugnação pelo autor, o juiz
a quo
proferiu sentença, afastando as preliminares arguidas, e no mérito, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando os réus ao pagamento
da indenização securitária conforme proposta da Apólice n. 31.221.386, além de indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por fim, ao ressarcimento das custas processuais e os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os réus.

De início, o Banco do Brasil argui a
preliminar
de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui relação jurídica comercial com o apelado e que na condição de intermediador financeiro não é responsável pela indenização do seguro e eventual dano moral.

Sem razão. No caso em apreço, observo que os do
cumentos trazidos aos autos não deixam dúvida de que a contratação da apólice do seguro de vida junto à BB Companhia de Seguros Aliança do Brasil (atual Brasilseg) esta atrelado aos serviços prestados pela instituição financeira recorrente, que integra o mesmo grupo econômico da subsidiaria, inclusive com o contrato timbrado em seu nome.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE COBERTURA SECURITÁRIA.
CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA AGORA ATACADA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE, DE FORMA ADEQUADA APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INAUGURAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DEMANDA PROPOSTA PELA BENEFICIÁRIA DA APÓLICE – PRETENSÃO QUE TEM POR NORTE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA PELO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO C. STJ, NESSE SENTIDO – PRELIMINAR QUE SE TEM POR AFASTADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – APÓLICE DE SEGUROS QUE FOI COMERCIALIZADA POR "BB COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (ATUAL BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS) – EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO MANTIDO PELO BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR REPELIDA.
(...)”
(TJSP. RAC n.

1004547-43.2020.8.26.0268, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Simões de Vergueiro, J. 30.03.22 – negritei)

Logo,
rejeito
a preliminar

de ilegitimidade passiva
.

No que tange a alegação da ocorrência da prescrição, não merece guarida a tese da seguradora, visto que, c
onsoante o disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil, mister se faz constar, que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, onde a contagem do prazo prescricional de um ano, para o ajuizamento da ação de cobrança do segurado contra a seguradora, só se inicia na data da ciência inequívoca de sua incapacidade laboral.

Nesse sentido, o STJ pacificou a questão ao editar o verbete sumular 278, que assim dispõem,
verbis
:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.”

Nesse passo, no tocante à aplicação da súmula 278/STJ, a Corte Superior, ao julgar o REsp n. 1.388.030/MG, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, confira,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei).

No caso, em que pese a implantação do beneficio auxilio acidente tenha se dado em 19.11.19, o que corrobora a conhecimento inequívoco da incapacidade do autor,

todavia, o pedido de pagamento administrativo do sinistro fez suspender o decurso do prazo prescricional, e considerando que até a data da propositura da demanda não havia resposta ao pleito formulado, logo, pendente decisão final, evidentemente não se esvaiu a prescrição ânua.

A propósito:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – ACIDENTE QUE CONSTA EM PRONTUÁRIO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO –
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 229 DO STJ – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – HONORÁRIOS EQUITATIVOS – POSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74.

2- “Nos casos em que a Seguradora oferece contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir. 2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.” (N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

3- A Súmula 229, do STJ, dispõe: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

4- Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. (...)”
(RAC n.

1031160-85.2021.8.11.0041,

1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J.

30.06.23 - negritei)

Logo, não há se falar em prescrição, motivo pelo qual
afasto a prejudicial de mérito suscitada
.

Por derradeiro, quanto ao alegado
cerceamento de defesa
, por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial. Sustenta a seguradora, a necessidade de realização de perícia médica, ante a presunção relativa de invalidez de segurado amparado por regime previdenciário.

Deveras, o juiz
a quo
, julgou antecipadamente a lide, fundamentado na desnecessidade de instrução processual, à vista da existência de provas suficientes ao provimento de mérito, e nessa toada, após afastar as questões preliminares, reconheceu o direito do autor ao pagamento da indenização securitária.

Todavia, não justificou no édito sentencial, com base em qual prova alicerçou seu entendimento, pautando-se em afirmar genericamente que “
A parte autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos exatos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o que é possível afirmar à vista das alegações iniciais e documentos que a instruem. De outro norte, nota-se que as requeridas não trouxeram nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pela parte autora, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente, posto que a parte requerida não logrou êxito em comprovar as suas alegações
.(...)”

id n. 197988219.

Demais disso, ainda que indiretamente tenha ancorado o julgamento na pericia médica realizada no processo previdenciário, em que se reconheceu o direito do autor ao benefício do auxilio-acidente, o fundamento per si não possui força a alicerçar o decreto condenatório, vez que, como é assente no Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em julgamento vinculativo proferido em Recurso Especial Repetitivo – Resp n. 1845943/SP e 1867199/SP (Tema 1068),
eventual aposentadoria por invalidez deferida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada, uma vez que o órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.

A proposito.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO
.
ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.

2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.

3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005).

4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005).

5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte.

6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor.

7.
Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

9. No caso concreto, recurso especial provido.
“(REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021.)

Deveras, o voto condutor do precedente vinculativo no ponto assinalou que:

“ (...)
Com efeito, ainda que o contrato de seguro preveja cobertura para incapacidade por doença ou por acidente, se existir controvérsia quanto à natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total, funcional ou parcial) da invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Isso porque a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo, dessa forma, vincular ou obrigar as seguradoras privadas.

Como cediço, a autarquia previdenciária afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, de modo que a aposentadoria por invalidez não é apta para demonstrar a ocorrência de riscos securitários diversos, como as incapacidades parcial, temporária ou funcional. Em outras palavras, a invalidez constatada pelo órgão previdenciário oficial comprova a incapacidade do segurado de exercer sua profissão ou outra atividade que garanta o seu sustento; já eventual prova técnica a ser requerida pela seguradora fará a apuração da própria invalidez e do grau correspondente, ou seja, se a incapacidade é permanente ou temporária (aspecto temporal) e se é total, funcional ou parcial (intensidade da lesão).
Logo, o reconhecimento da invalidez pelo INSS não dá ao segurado o direito de receber a indenização referente ao seguro de pessoas, pois a prova, além de ser relativa, utiliza-se de critérios distintos daqueles que a seguradora precisa para apurar a incapacidade garantida na apólice contratada, devendo haver a realização de perícia médica específica.

(...)

A jurisprudência da Seção de Direito Privado também é no sentido de que o reconhecimento por parte do órgão previdenciário oficial de que o segurado faz jus à aposentadoria por incapacidade laboral não o exonera de fazer a demonstração de que efetivamente se encontra inválido, total, funcional ou parcialmente, para fins de percepção da indenização fundada em contrato de seguro privado.

Desse modo, para que se caracterize a invalidez funcional, é essencial a elaboração de declaração médica, a qual não é suprida pelo reconhecimento do órgão previdenciário oficial (INSS) da incapacidade do segurado de exercer sua profissão
.

“
(trecho do

REsp n. 1.845.943/SP )

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença para que seja oportunizado às partes na origem a produção da prova técnica.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024